Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.